Tribunal: TJMT
Processo: 1005006-90.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005006-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), SEMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ: 10.209.118/0001-88 (AGRAVANTE), SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH - CPF: 051.312.351-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): SEMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA – ME

SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO – DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DA NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA – RECUSA DO EXEQUENTE – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL INDICADO PELO CREDOR – ARTIGO 829, §2º, DO CPC/15 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Se o recurso trata de decisão proferida na “Execução por Título Extrajudicial” que
declarou a ineficácia da nomeação de bens à penhora e deferiu o pedido de penhora de imóvel indicado pelo credor,
encontrando-se a decisão inserta no elenco do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/15, rejeita-se a preliminar de não cabimento do agravo de instrumento.

“
Contra decisões proferidas em processo de Execução cabe Agravo de Instrumento (parágrafo único do art. 1015 do CPC).
”
(TJMT, N.U 1012741-14.2019.8.11.0000).

O princípio da menor onerosidade ao devedor não deve se sobrepor ao da efetividade da execução.

A jurisprudência admite a possibilidade de o credor recusar a nomeação do bem oferecido quando este for de difícil alienação ou restar demonstrada a inconveniência na indicação, pois a execução é feita no interesse do exequente e não do executado
(artigo 829, §2º, do CPC/15).

No caso, há que ser acolhida a recusa do credor acerca dos bens nomeados à penhora, em razão de outras constrições que recaem sobre os mesmos, acabando por serem insuficientes para a satisfação do débito, bem como da nomeação da penhora de 50% do imóvel, por não se tratar da totalidade do bem, o que dificultaria a arrematação quando levado à hasta pública.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SEMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA – ME
e
SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH
contra a
decisão que, nos autos da Execução por Título Extrajudicial nº 1003538-24.2016.8.11.0003 ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
, declarou a ineficácia da nomeação de bens à penhora constantes nos autos e deferiu o pedido de penhora do imóvel de Matrícula nº 87.968 do C.R.I. de Rondonópolis/MT.

As agravantes alegam que a decisão recorrida viola dispositivo de Lei Federal e garantia constitucional (artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF), restando caracterizado o excesso de execução, pois a oferta pelas recorrentes para penhora de 50% do imóvel de Matrícula nº 37.366 do C.R.I. de Rondonópolis/MT é suficiente para garantir o crédito da execução.

Aduzem que a oferta de um imóvel de sua propriedade para garantir a execução é forma menos onerosa, sendo que o juízo de primeiro grau demonstrou inflexibilidade em aceitar referido imóvel, optando por outro imóvel indicado pelo agravado (Matrícula nº 87.968 do C.R.I. de
Rondonópolis/MT
), encontrando-se este imóvel já hipotecado e insuficiente para pagamento da execução.

Salientam que a execução deve tramitar da forma menos onerosa aos executados (artigo 805 do CPC/15), sendo que o imóvel indicado para penhora de 50%

de Matrícula nº37.366 do C.R.I. de Rondonópolis/MT, avaliado em sua totalidade em R$1.706.000,00 (um milhão setecentos e seis mil reais) conforme laudo de avaliação confeccionado por corretor de imóvel credenciado, sendo que 50% corresponde à quantia de R$ 853.000,00 (oitocentos e cinquenta e três mil reais), valor suficiente para garantir o pagamento integral da dívida de R$ 77.617,89 (setenta e sete mil seiscentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos).

Por fim, asseveram que a decisão singular não foi proferida com a fundamentação específica, a fim de declarar a ineficácia da nomeação do bem indicado à penhora, razão pela qual pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da decisão
a quo
.

A liminar foi indeferida no ID nº 35860956.

As informações foram prestadas no ID nº 38423990.

Contraminuta apresentada no ID nº 42508961, suscitando preliminar de não cabimento do agravo de instrumento – falta de previsão legal no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15 – e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em sua contraminuta, o agravado alega que o artigo 1.015 do CPC/15 estabelece rol taxativo limitado à hipótese para cabimento de interposição de recurso de agravo de instrumento, não se amoldando a situação posta nestes autos, razão pela qual requer o não conhecimento do agravo.

É certo que o caso se trata de
decisão proferida nos autos da Execução
por Título Extrajudicial que
declarou a ineficácia da nomeação de bens à penhora constantes nos autos e deferiu o pedido de penhora do imóvel de Matrícula nº 87.968 do C.R.I. de Rondonópolis/MT,
encontrando-se a decisão inserta no elenco do artigo 1.015,
parágrafo único
, do CPC/15, vejamos:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1º
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário.
” (g.n.).

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO EM REFLORESTAMENTO PEDIDO INDEFERIDO –
CABIMENTO DO AGRAVO – PRELIMINAR REJEITADA
– DOCUMENTO OFERECIDO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Contra decisões proferidas em processo de Execução cabe Agravo de Instrumento (parágrafo único do art. 1015 do CPC).
[...]
”
(TJMT, N.U 1012741-14.2019.8.11.0000, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 16/10/2019, Publicado no DJE 27/01/2020) (g.n.).

Ademais, diante do debate acerca da taxatividade das hipóteses recorríveis por meio de agravo de instrumento, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (
Tema 988 do STJ
), definiu que o rol do artigo 1.015 é de
taxatividade mitigada
, em julgado assim ementado:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART.
1.015
DO
CPC/2015
. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art.
1.015
do
CPC/15
e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as ‘situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação’.

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil,
na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art.
1.015
do
CPC
e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art.
1.015
do
CPC
seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art.
1.015
do
CPC
seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no
CPC
/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo
CPC
, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art.
1.036
e seguintes do
CPC/2015
, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art.
1.015
do
CPC
é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada
a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
(GRIFEI).

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.

9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
” (
STJ, CORTE
ESPECIAL,
REsp nº 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (g.n.).

Conforme o voto condutor do julgamento exarado pela eminente Ministra Nancy Andrighi, a mitigação da taxatividade do rol de decisões recorríveis em processo por meio de agravo de instrumento decorre da necessidade de alcançar via recursal adequada a situações cuja urgência decorra da inutilidade do julgamento da questão em fase processual posterior.

Neste particular, resta demonstrada a necessidade de prosseguimento do feito e análise do presente recurso de agravo de instrumento, especialmente porque há expressa previsão de cabimento no CPC/15.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o exequente
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou Execução por Título Extrajudicial nº 1003538-24.2016.8.11.0003 em face de
SEMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA – ME
e
SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH
, aduzindo ser credor das executadas da importância atualizada de R$ 77.617,89 (setenta e sete mil seiscentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 006.644.331, emitida em 19/02/2013, no valor de R$ 101.976,54 (cento e um mil novecentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), pagável em 36 parcelas mensais e consecutivas, na quantia de R$ 3.686,70 (três mil seiscentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), vencendo a primeira em 19/03/2013.

Alegou que a dívida e seus acessórios tornaram-se exigíveis devido ao não pagamento das parcelas vencidas a partir de 19/11/2014, ocasionando o vencimento antecipado da dívida.

Diante do não recebimento pelos meios amigáveis, ingressou com a execução, requerendo a citação das executadas para pagarem a importância devida, acrescida de honorários advocatícios e custas processuais.

SEMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS ME
opôs
Exceção de Pré-Executividade
em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
,

alegando a inexigibilidade do título e a ausência de certeza e liquidez.

No ID nº 14849453 dos autos executivos nº 1003538-24.2016.811.0003 consta decisão julgando improcedente a exceção de pré-executividade, determinando o regular trâmite da execução.

Por conseguinte, no ID nº 18488483 do processo de execução, o exequente peticionou nos seguintes termos:

“
[...] Tendo em vista que, o Embargos à Execução apresentados pelos executados não produziu efeito suspensivo,
requer digne-se Vossa Excelência a continuidade do processo de execução, bem como, requerer a
penhora e avaliação
do imóvel constante na matrícula nº. 87.968 do RGI da Comarca de Rondonópolis-MT,
de propriedade da empresa
SEMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP
[...]
” (g.n.).

Por sua vez, no ID nº 21263058 dos autos executivos,
SÔNIA ELIZABETH DA SILVA BARROS FARAH
, ofereceu à penhora 50% dos imóveis de sua propriedade, registrados perante as Matrículas nº 27.421 e nº 27.422 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT. No ID nº 24117660 do processo de execução. No entanto, o banco/exequente discordou da nomeação, por ser insuficiente para o pagamento do débito, sendo que o imóvel já se encontra penhorado.

Diante disso, a parte executada peticionou no feito executivo (ID nº 24187090), informando que “
o imóvel descrito na matrícula n.º 87.968 do C.R.I. de Rondonópolis, MT, de propriedade da empresa executada SEMER é insuficiente para pagamento do presente débito, visto que o referido imóvel já esta hipotecado, consoante verifica-se pelos R.3/87.968 e R.4/87.968, no valor de R$1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais) e R$316.029,14 (trezentos e dezesseis mil, vinte e nove reais e quatorze centavos), respectivamente. [...] Diante do exposto, requer a V. Exa., que seja acatado
o pedido dos Executados, referente à indicação à penhora do imóvel acima mencionado matriculado sob nº. 37.366 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis, a fim de garantir a execução, devendo ser observado o disposto no art. 829, §2º do Código de Processo Civil, devendo ser realizada da forma menos onerosa, a fim de garantir o pagamento da dívida e suspender o tramite da presente execução
até decisão final de mérito, posto que o valores dos imóveis indicados são suficientes para garantir o pagamento total da execução. [...]
” (g.n.).

Ao se manifestar, o banco/exequente discordou da nomeação à penhora efetuada pela parte executada (ID nº 27555558 dos autos executivos).

Desta feita, a ilustre juíza singular Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini proferiu a decisão agravada, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

1.0 - Considerando a recusa do credor acerca dos bens nomeados a penhora, sob a alegação que em razão de outras constrições que recaem sobre os mesmos, acabam por serem insuficientes para a satisfação do débito, declaro a ineficácia da nomeação de bens à penhora constantes nos autos.

2.0 - Tendo em vista que não fora concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução sob o nº 1003538-247.2016.8.11.0003, defiro

o pedido de penhora do imóvel matrícula nº 87.968, do CRI local. A formalização da constrição deverá obedecer ao comando do artigo 659, §§ 4º e 5º, da Lei Adjetiva em vigência.

Formalizada a constrição judicial, intime os devedores, nos termos dos artigos 841, §1º e 847, do CPC.

Havendo o decurso do prazo alhures sem manifestação, expeça mandado de avaliação do bem, nos termos do artigo 870 e 872, do CPC. Após, digam as partes.

Expeça o necessário. Cumpra.
” (ID nº 35410048).

Contra a referida decisão, a parte executada interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Inicialmente, a parte agravante alega que a decisão deve ser fundamentada, consoante o artigo 10 do CPC/15, preservando o devido contraditório, bem como deve ser observado o §1º do artigo 489 do CPC/15, que exige a fundamentação específica, definindo quais as razões que levam o órgão julgador a aplicar, no caso concreto, a orientação do precedente eleito, não podendo se limitar a sua mera citação ou referência.

A parte recorrente afirma que a decisão singular não foi proferida com a fundamentação específica, a fim de declarar a ineficácia da nomeação do bem indicado à penhora.

Todavia, não assiste razão à pretensão recursal.

Isto porque, a decisão expôs de forma clara e objetiva as razões de sua fundamentação, mas de forma sucinta.

Segundo THEOTONIO NEGRÃO, “
a Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento (STF - 2ª Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95, negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209
.”
(
in
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38ª ed., 2006, p. 506).

Ao decidir, a julgadora
a quo
considerou a recusa do credor acerca dos bens nomeados à penhora, sob a alegação de que em razão de outras constrições que recaem sobre os mesmos, acabam por serem insuficientes para a satisfação do débito. Também, levou em conta que não fora concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução sob o nº 1003538-247.2016.8.11.0003, sendo assim deferido

o pedido de penhora do imóvel de Matrícula nº 87.968, do CRI local.

Aliás, ao prestar informações neste agravo de instrumento, a juíza singular esclareceu que:

“
As agravantes nomearam em Juízo bens à penhora para garantir o pagamento da dívida e suspender o trâmite da execução, conforme consta no ID nº. 21263058.

No entanto,
o Juízo indeferiu o pleito formulado pelas agravantes, diante da recusa pelo credor dos bens nomeados a penhora, vez que, existem outras constrições que recaem sobre os mesmos bens, o que acarreta na insuficiência para quitação do débito, razão pela qual, o juízo declarou ineficaz a referida nomeação. Ainda, determinou a penhora do imóvel inscrito na Matrícula nº. 87.968 do CRI local, vez que não fora concedido efeito suspensivo no Embargos à Execução nº. 1003538-247.2016.8.11.0003.

O juízo singular manteve a decisão atacada.
” (ID nº 38423990).

Com essas considerações, não há se falar em ausência de fundamentação do
decisum
recorrido.

No mais, as agravantes alegam que a decisão recorrida viola dispositivo de Lei Federal e garantia constitucional (artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF), restando caracterizado o excesso de execução, pois entendem que a oferta pelas recorrentes à penhora de 50% do imóvel de Matrícula nº 37.366 do C.R.I. de Rondonópolis/MT é suficiente para garantir o crédito da execução.

Aduzem, ainda, que a oferta de um imóvel de sua propriedade para garantir a execução é a forma menos onerosa, sendo que o juízo de primeiro grau demonstrou inflexibilidade em aceitar referido imóvel, optando por outro imóvel indicado pelo agravado (Matrícula nº 87.968 do C.R.I. de
Rondonópolis/MT
), encontrando-se este imóvel já hipotecado e insuficiente para pagamento da execução.

Com efeito, mister ressaltar que o princípio da menor onerosidade ao devedor não deve se sobrepor ao da efetividade da execução.

O Código de Processo Civil/2015 dispõe em seu §2º do artigo 829 que:

“
Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

§ 2º
A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente
, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa
e não trará prejuízo ao exequente
.
” (g.n.).

Pela interpretação sistemática do dispositivo acima, entende-se que tal regramento foi instituído em benefício do credor, de modo a facilitar a realização do crédito, bem como para evitar que o devedor nomeie outro bem de difícil alienação.

In casu
, denota-se da decisão agravada e da petição do exequente (ID nº 35416953) que houve a recusa do credor acerca dos bens nomeados à penhora em razão de outras constrições que recaem sobre os mesmos, acabando por serem insuficientes para a satisfação do débito.

Observa-se também que o banco/credor discordou da nomeação da penhora de 50% do imóvel “Sítio Recreio” – Matrícula nº 37.366 do C.R.I. de Rondonópolis/MT (ID nº 35416952), haja vista não se tratar da totalidade do bem, o que dificultaria a arrematação quando levado à hasta pública, vez que dificilmente haveria licitante para adquirir imóvel em condomínio.

No caso em tela, verifica-se que acertadamente foi deferido o pedido de penhora do imóvel de Matrícula nº 87.968 do C.R.I. de Rondonópolis/MT a pedido do exequente/agravado, sendo certo que a indicação de bens à penhora é ato do credor (artigo 829, §2º, do CPC/15).

Ademais, segundo o credor, em que pese o citado imóvel se encontrar hipotecado, constatou que o valor do mesmo será suficiente para a quitação dos dois contratos ajuizados devido a sua dimensão de 6.019,20m2, além de se localizar em área muito valorizada.

Assim, conforme orientação jurisprudencial dominante, a execução deve ser realizada no interesse do credor; logo, inexiste qualquer ilegalidade ou irregularidade na decisão recorrida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. RECUSA JUSTIFICADA.
A jurisprudência referenda a possibilidade de o credor recusar a nomeação do bem oferecido quando este for de difícil alienação, ou restar demonstrada a inconveniência na indicação, pois a execução é feita no interesse do exequente e não do executado
.
A recusa, por outro lado, deve ser fundamentada, deixando claro qualquer impedimento quanto à satisfação do crédito
.
”

(TRF-4, 2ª Turma, RAI nº 5015378-29.2018.4.04.0000, Rel. Andrei Pitten Velloso) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESCISÃO CONTRATUAL –
INDICAÇÃO PELA EXECUTADA DE IMÓVEL À PENHORA – RECUSA DO AUTOR – DECISÃO QUE INDEFERE A NOMEAÇÃO DO BEM – INCONFORMISMO DA EXECUTADA – REJEIÇÃO
– Imóvel indicado pela executada para satisfação do crédito é recusado pelo exequente que alega dificuldade do meio executivo – Lote que não pertence à executada e sim à empresa parceira, que firmou autorização da penhora – Admissibilidade da recusa do credor – Observância da ordem legal de preferência prevista no art. 835 do CPC -
Princípio da menor onerosidade do executado não pode prevalecer em detrimento do direito do autor à efetividade da execução pelo meio mais célere – Falta de provas acerca do efetivo prejuízo da executada em razão do indeferimento do bem indicado à penhora – Inadmissibilidade de alegação genérica de menor onerosidade
– Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
”

(TJSP, 8ª Câmara de Direito Privado, RAI nº 2065165-96.2019.8.26.0000, Rel. Alexandre Coelho, j. em 21/01/2014) (g.n.).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BEM IMÓVEL INDICADO À NOMEAÇÃO INSUFICIENTE PARA GARANTIA DA DÍVIDA –
EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA
– AGRAVO DESPROVIDO.
Consoante posicionamento desta Corte Superior, é lícita a recusa de bens indicados à penhora pelo devedor, porquanto a execução é feita no interesse do credor
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 634.814/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 14/06/2017).
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1006377-26.2019.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 11/06/2019, DJE 18/06/2019) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - NOMEAÇÃO À PENHORA - RECUSA JUSTIFICADA DO CREDOR - POSSIBILIDADE - FALTA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é nulo o decisum fundamentado de forma sucinta, desde que expostas de modo claro e objetivo as razões que a amparam.
É autorizado ao credor recusar motivadamente o bem nomeado à penhora pelo devedor, e se este não apresenta provas que desconstituam a justificativa de dificuldade de alienação não pode pretender que o princípio da menor onerosidade se sobreponha ao da efetividade da Execução
.
”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1012504-77.2019.8.11.0000, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 16/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019) (Destaquei).

Portanto, considerando que
a jurisprudência admite a possibilidade de o credor recusar a nomeação do bem oferecido quando este for de difícil alienação ou restar demonstrada a inconveniência na indicação, pois a execução é feita no interesse do exequente e não do executado
(artigo 829, §2º, do CPC/15), a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020